Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. TELHAS QUE APRESENTARAM PROBLEMAS APÓS A INSTALAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA DETERMINAR O MOTIVO DE AS TELHAS TEREM QUEBRADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA DECIDIR O CASO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a declaração de incompetência absoluta para julgar o mérito da lide, para indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.910,00, e danos morais, referente à compra de telhas da marca ETERNIT, que após a instalação e depois da ocorrência de chuva as mesmas se quebraram, destruindo todo o trabalho realizado pela parte autora, mestre de obras, que foi obrigado a comprar novas telhas de outra marca e refazer todo o serviço.

2. Alega que a sentença merece reforma, tendo em vista que as provas são aparentes, podendo ser perceptíveis a qualquer um. Alega, ainda, que o produto adquirido apresentou vícios de qualidade durante o período de garantia e a instalação foi realizada por profissional qualificado, conforme certificado profissional e cartão de visita. Informa que necessitou comprar telhas de outra marca (Conforme notas fiscais) e que após instaladas não apresentaram nenhum defeito. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à matéria, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, da referida Codificação.

4. Por intermédio das fotografias colacionadas aos autos não é possível detectar com clareza se o defeito das telhas decorreu do processo produtivo delas, influenciando diretamente na qualidade do material, como lote de telhas produzidos sem as especificações necessárias de segurança, ou se decorreu de má instalação das mesmas, mesmo se tratando de profissional qualificado e experiente no ramo de construção (ID. Num. 21623958 - Pág. 1 a 14).

5. Para o deslinde da questão afigura-se imprescindível a realização de perícia técnica, a qual não tem cabimento nos juizados especiais, que não contempla procedimentos complexos, não assistindo razão ao recorrente em seu pleito. A prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, de forma a apurar sobre quem recai a responsabilidade pelos danos sofridos pela própria parte autora. (Acórdão 1219768, 07317040920198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condenada a parte autora recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa no entanto a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça ora deferida.

8. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.